Tribunal: TJDFT
Processo: 0728950-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é bastante limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção de provas fixados por banca examinadora, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tema 485 da repercussão geral.
2. Não evidenciada manifesta ilegalidade, não cabe revisão de nota em juízo, sobretudo em sede liminar.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.